Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-09.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL – FORMALIDADES OBSERVADAS (ART. 226 DO CPP) – ALIADO A OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA). TRANSPOSIÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante.

2. O reconhecimento do apelante, promovido na Delegacia de Polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pela vítima com segurança e certeza.

3. O colendo STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

4. A dosimetria da pena deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ, aplicando-se a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em fração mais elevada necessita de fundamentação concreta e específica.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa à razão do mínimo legal.